Tribunal: TJBA
Processo: 8012592-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012592-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA CONTESTADA
. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSENTIMENTO INEQUÍVOCO
NÃO DEMONSTRADO
. PRINCÍPIO DA
VULNERABILIDADE
DO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DO FORNECEDOR.
DANO MORAL CONFIGURADO
. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8012592-19.2023.8.05.0001 – TJBA
ANO: 2025
SÚMULAS E PRECEDENTES: CDC, arts. 6º, III e VIII; 14.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face da empresa MercadoPago.com Representações LTDA, que julgou improcedente o pedido.

O juízo de origem entendeu que a parte ré logrou demonstrar a regularidade da contratação eletrônica, enquanto a autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito.

A sentença impôs à parte autora a responsabilidade pelas custas e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.

Inconformada, a autora interpôs apelação, sustentando a inexistência de relação contratual com a empresa demandada, a irregularidade da negativação e a configuração de dano moral, pugnando pela procedência integral da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a empresa ré comprovou de forma suficiente a existência de contratação válida e consentida pela parte autora, apta a justificar a negativação realizada, à luz dos princípios que regem as relações de consumo e da distribuição do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame dos autos revela que a parte ré apresentou documentos eletrônicos como comprovação da contratação, incluindo cédula digital, logs de IP, geolocalização e biometria facial. Todavia, tais elementos, embora tecnicamente válidos, não afastam a dúvida razoável suscitada pela negativa expressa da parte autora quanto à contratação.

O Código de Defesa do Consumidor, especialmente nos arts. 6º, III e VIII, impõe ao fornecedor o dever de assegurar informação clara e inequívoca ao consumidor, além de possibilitar a inversão do ônus da prova em seu favor quando verossímil a alegação.

Em relações digitais, a comprovação de consentimento livre e informado deve observar critérios de transparência e robustez técnica. A ausência de duplo fator de autenticação, certificação digital reconhecida e validação inequívoca da identidade do contratante fragiliza a prova apresentada pela ré.

Diante da fragilidade do acervo probatório, aplica-se o princípio da vulnerabilidade do consumidor (CDC, art. 4º, I), resolvendo-se a dúvida em seu favor. A inscrição em cadastros restritivos de crédito, fundada em relação contratual não demonstrada, configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a negativação indevida do nome do consumidor, por si só, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando comprovação de prejuízo concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para:
(i) declarar a inexistência do débito que originou a negativação;
(ii) determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes;
(iii) condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais;
(iv) inverter os ônus da sucumbência, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. Em ações que discutem contratação eletrônica negada pelo consumidor, incumbe ao fornecedor demonstrar, de forma inequívoca, o consentimento livre e informado do contratante.”
“2. A negativação indevida, fundada em débito não comprovado, enseja o dever de indenizar por danos morais, independentemente de demonstração de prejuízo concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4º, I; 6º, III e VIII; 14; CPC, art. 373, II; art. 85, §2º.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Vera Lucia dos Santos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima
Juíza substituta convocada/Relatora

PODER JUDICIÁRIO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA – QUARTA CÂMARA CÍVEL

MM21